Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705468-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL DA CONCEIÇÃO XAVIER AGRAVADA: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar e, se o caso, requerer o que entender cabível acerca da petição e documentos juntados pela parte agravada.[1] Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 33095440 e seguintes.